Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732621-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: HELDER LUIS GONDIM ROCHA DECISÃO CAIXA SEGURADORA S/A pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 265 do Código Civil, e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sustenta a solidariedade dos valores depositados em conta conjunta, sendo possível penhorar a totalidade dos valores depositados, ainda que para satisfazer débito exclusivo de um dos correntistas. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória não é absoluta, podendo ser mitigada quando observada a subsistência e a dignidade da parte, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que a liberação do valor bloqueado resultará na completa frustração do processo de execução, visto que, caso seja provido o recurso, evidentemente a parte devedora não contará com mais nenhum bem passível de penhora. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender a tramitação do processo até o julgamento final do recurso. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, aduz, em tese, que o levantamento dos valores bloqueados comprometerá o resulta útil do processo, na medida em que o devedor não terá mais nenhum bem penhorável. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE VALORES EM CONTA CONJUNTA. PROVENTOS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. VALORES BLOQUEADOS. LIBERAÇÃO POR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. MEDIDA IMPERATIVA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. o art. 833, inc. iv do cpc elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça reviu seu anterior posicionamento e assentou que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, “em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. 3. Por força da regra de impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, não é possível penhorar em conta conjunta valores de proventos exclusivos do cônjuge que não é parte na execução, mesmo quando parte do crédito exequendo seja para pagamento de verba de natureza alimentar (honorários advocatícios). 4. Não se aplica ao caso, a solidariedade entre os titulares da conta conjunta, pois por expressa vedação legal os proventos do trabalho pessoal de cada um dos cônjuges, não se comunicam entre eles, nem mesmo no regime de comunhão universal de bens (art. 1.659, VI, e art. 1.668, V, do Código Civil). 5. A concessão de exceção à regra da impenhorabilidade de salário do devedor, fora da previsão legal, para o pagamento de verba alimentar ou sobre o montante de rendimentos superiores a 50 salários-mínimos, exige considerar-se as consequências desta medida tomada, conforme prevê o art. 20 da LINDB. Isso porque a concessão generalizada de exceção à expressa previsão legal acabará por tornar letra morta a previsão legal, provocando consequências na esfera negocial e econômica. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão liminar revogada. Decisão agravada mantida. (ID no 35204636) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pela recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há como se afirmar que o devedor não terá nenhum outro bem passível de penhora, caso o recurso tenha sucesso. Frise-se que, nos termos do artigo 789 do CPC: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. A decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Ademais, conforme narrado pela própria recorrente, o Superior Tribunal de Justiça determinou a instauração de incidente de assunção de competência a fim de uniformizar a sua jurisprudência sobre a possibilidade ou não de penhora integral de valores depositados em conta bancária conjunta, na hipótese de apenas um dos titulares ser sujeito passivo de processo executivo (ProAfR no REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 4/6/2021). Assim, tem-se que a questão ainda não se encontra pacificada no âmbito da Corte Superior. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Concluída a determinação supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007